Tribunal: TJMT
Processo: 1019792-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019792-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI registrado(a) civilmente como JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KIZUNA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 25.130.895/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRONTEIRA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.692.693/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (EMBARGADO), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (EMBARGADO), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (EMBARGADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (EMBARGADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTRÍNSECOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Rita Terezinha Kuhn contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que fixou os percentuais de 79,3% e 20,7% na divisão do crédito entre os co-exequentes, com base na anulação judicial de cessão de crédito anteriormente pactuada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:

(i) contradição interna ao reconhecer percentual diverso do constante na sentença anulatória; e

(ii) omissão quanto à correta fixação da quota de participação da embargante no crédito executado, supostamente definida em 25%.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apresentou fundamentação harmônica e coerente entre suas premissas e conclusões, inexistindo contradição interna. A referência a percentuais distintos refletiu apenas o histórico processual e as alegações das partes.

A execução foi corretamente adequada à decisão anulatória superior, a qual restabeleceu os percentuais originários de titularidade entre os co-exequentes. A embargante reconheceu judicialmente sua titularidade de 20,7%, razão da fixação proporcional adotada.

Não há omissão, pois todos os pontos relevantes, inclusive a preclusão, coisa julgada e destinação dos valores, foram enfrentados de modo claro, técnico e suficiente à compreensão do julgado, conforme o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Os embargos visam rediscutir o mérito do acórdão, o que é incabível na via aclaratória, salvo erro material ou vício lógico inexistente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre as premissas e as conclusões do próprio acórdão, não sendo suficiente o mero inconformismo com a interpretação adotada pelo órgão julgador.

2. A execução deve observar os percentuais de titularidade reconhecidos judicialmente à luz da decisão anulatória que restabeleceu o status quo ante entre os co-exequentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.349.453/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Rita Terezinha Kuhn
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento anteriormente apreciado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, sob a alegação de que o julgado estaria eivado de vícios.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão, sustentando, em síntese, que o voto condutor incorreu em erro lógico ao considerar que a sentença da ação anulatória no 0007511-84.2016.8.11.0041 teria reduzido o percentual de sua participação no crédito para 20,7%, quando, na realidade, o dispositivo daquela decisão teria fixado o percentual de 25%, em razão da anulação parcial do acordo de cessão de crédito celebrado em 2004.

Aduz que a contradição é interna ao acórdão, porquanto o próprio voto divergente teria reconhecido a existência do dispositivo judicial que limitou a redução a 25%, o que, a seu ver, tornaria inconciliável a conclusão do voto vencedor que manteve o percentual de 20,7%.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e omissão apontadas, com efeitos modificativos no julgado, a fim de ajustar o percentual de crédito devido à embargante para 25%, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. O ponto central da controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado contém contradição ou omissão sanáveis pela via aclaratória, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

O acórdão embargado examinou o agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que, no cumprimento de sentença no 1028227-42.2021.8.11.0041, determinou a liberação de parte do crédito à co-exequente Andaluzia Participações Societárias S.A., fixando os percentuais de 79,3% e 20,7% para Andaluzia e Rita Kuhn, respectivamente.

O voto condutor do acórdão deixou claro que a adequação dos percentuais da execução decorreu do julgamento anulatória pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual declarou nulo o acordo de cessão de crédito celebrado em 2004, determinando o retorno ao
status quo
ante, de modo a restabelecer os percentuais originais de titularidade entre os co-exequentes.

Assim, a decisão embargada afirmou, com base nos elementos probatórios, que a embargante reconheceu em juízo que sua titularidade originária correspondia a 20,7%, razão pela qual o percentual de 79,3% foi atribuído à litisconsorte Andaluzia, inclusive sobre os 4,3% retidos cautelarmente.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a alegação de contradição não procede.

O acórdão embargado apresenta fundamentação lógica, coesa e harmônica entre suas premissas e conclusões. A menção a diferentes percentuais no corpo do voto decorre de referência às alegações das partes e ao histórico processual, não de afirmação contraditória do órgão julgador.

A conclusão do voto vencedor foi no sentido de que a execução deveria se adequar à decisão anulatória superior, a qual restabeleceu os percentuais originais — e não os decorrentes de interpretação isolada da sentença de primeiro grau.

A suposta divergência entre 25% e 20,7% traduz, em verdade, inconformismo da embargante com a interpretação jurídica adotada, não caracterizando contradição interna do julgado.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre suas premissas e conclusões, e não a que resulta do confronto entre o entendimento da parte e o do órgão julgador.

Igualmente, não há omissão.

O colegiado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todos os temas relevantes: a preclusão, a coisa julgada, a liberação dos valores e a adequação da execução à decisão anulatória.

O voto condutor analisou a decisão do STJ que anulou o acordo, examinou a documentação que comprovou a proporção original dos créditos e concluiu pela legitimidade da destinação dos 4,3% à co-exequente.

Nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se exige a apreciação pormenorizada de todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que o julgador enfrente as questões centrais e imprescindíveis, o que foi cumprido de modo suficiente e racional.

Ademais, o texto do acórdão é claro, técnico e inteligível, permitindo compreender, sem esforço hermenêutico, os fundamentos do julgado.

Não há trecho confuso, incompleto ou de difícil compreensão que impeça a exata identificação dos motivos de decidir.

Por fim, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do acórdão ou substituir a via recursal própria.

Os efeitos infringentes somente são admitidos em caráter excepcional, quando da correção de vício efetivo, o que não se verifica na espécie.

O que pretende a embargante é a modificação do entendimento adotado, sem a demonstração de qualquer erro material ou lógico no voto condutor.

Ante o exposto, à vista da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantenho íntegra a decisão colegiada que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025